Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou arguição de nulidade de intimação. Em face à mesma decisão, o agravante já interpôs o agravo n. 0752881-04.20248.07.0000. Deixou ainda de comprovar o preparo e sua representação processual. Antes de analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo, foi facultado ao recorrente manifestar-se acerca do princípio da unicidade recursal, bem como regularizar o preparo e a representação processual. Sobreveio a juntada da procuração e comprovante de recolhimento do preparo em dobro, porém não se manifestou quanto à unicidade recursal (ID 67379390). É o relatório. Decido. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede, por exemplo, a parte de interpor simultaneamente dois ou mais agravos de instrumento em face à mesma decisão interlocutória. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do agravo do artigo 1.042 do NCPC/15, deve a agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. 3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Agravo interno de fls. 275/278, e-STJ desprovido e não conhecido o de fls. 279/282, e-STJ." (AgInt no AREsp 1192295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) (g.n) Esta é a situação nos presentes autos, em que o recorrente já havia interposto o agravo de instrumento n. 0752881-04.2024.8.07.0000 e em face à mesma decisão. Portanto, no momento da interposição do primeiro agravo de instrumento, operou-se a preclusão consumativa e que obsta a interposição de novo recurso. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator